Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-72.2022.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801362-72.2022.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que, em sede de Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer, condenou o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a providenciarem, solidariamente, o tratamento especializado e a transferência do paciente EDSON TRINDADE DOS SANTOS BRANDÃO, diagnosticado com Colangite (CID 10 - K83.0), para hospital de alta complexidade, bem como a arcarem com os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), incluindo transporte, estadia e alimentação para o paciente e seu acompanhante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar:
(i) a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à prestação do tratamento médico especializado e à transferência do paciente;
(ii) a ratificação da tutela de urgência concedida, assegurando a continuidade do tratamento até a efetiva recuperação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), e constitui um dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. Este direito é público, subjetivo, e deve ser garantido de forma universal e integral, sendo dever do Poder Público prover os meios necessários para a preservação da vida e da saúde dos cidadãos.

4.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que os entes federados têm
responsabilidade solidária
nas ações de saúde pública, podendo qualquer um deles ser demandado para garantir o cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde.

5.

A concessão de tutela de urgência se justifica pela gravidade do quadro clínico do paciente, sendo a transferência e o tratamento imprescindíveis à sua sobrevivência. O cumprimento parcial da ordem judicial não afasta a necessidade de confirmação da sentença, visto que o direito à saúde requer proteção contínua e definitiva.

6.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento de uma tutela de urgência não retira o interesse de agir nem implica a perda do objeto da demanda, devendo o mérito ser julgado para garantir a consolidação da coisa julgada material.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado e o Município têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento médico e na transferência de pacientes para hospital de alta complexidade, sendo devidos, inclusive, os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com passagens, hospedagem e alimentação para o paciente e acompanhante.

2.

A tutela de urgência em ações de saúde deve ser ratificada em sentença de mérito para garantir a continuidade da prestação do serviço e a consolidação do direito fundamental à saúde.

3.

O cumprimento de tutela antecipada não implica extinção da demanda nem perda de objeto, sendo necessária a confirmação em sentença para consolidar a decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 196;
Lei nº 8.080/1990, art. 7º;
STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/04/2018;
STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a disponibilização de leito hospitalar especializado, b
em como a transferência para o local de liberação do leito através de tratamento fora do domicílio (TFD),
ao paciente
EDSON TRINDADE DOS SANTOS BRANDÃO
, diagnosticado com
Colangite (inflamação e infecção nas vias biliares, que são um conjunto de ductos que conectam o fígado ao intestino), CID 10 - K83.0
.

A sentença a ser analisada em sede de remessa assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciassem o tratamento especializado com transferência imediata do paciente EDSON TRINDADE DOS SANTOS BRANDÃO, para hospital de alta complexidade, na cidade de Santarém/PA ou outra cidade em que se fizesse disponível, com a disponibilidade de leito médico, para os tratamentos e cuidados imprescindíveis à sua sobrevivência, pelo tempo que se fizesse necessário, providenciando-se, ainda, avaliação com médico especializado, exames clínicos e eventuais procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos que o paciente necessitasse, e
inexistindo leito na rede pública deveriam providenciar a também imediata transferência do paciente para hospital privado,
se necessário, às expensas dos requeridos,
deveriam, ainda, arcar com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante. (...)”

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da realização dos procedimentos requeridos, bem como que tais cuidados eram imprescindíveis à sobrevivência do paciente, determinando que os entes requeridos arcassem com as expensas oriundas decorrentes do adequado tratamento ao paciente.

Encaminhado a este Tribunal para remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre pela viabilização de leito hospitalar de alta complexidade, transferência e diversos procedimentos de saúde ao paciente acometido por enfermidade grave.

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O direito a saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Inicialmente esclareço que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, em razão de esta ser espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Destaco ainda que o cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, inviabilizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da república).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

Ademais, conforme
bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Portanto, É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
, mantendo-a íntegra pelos seus próprios fundamentos.

É o voto

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 12/11/2024